Tribunal: CARF
Processo: 13603.002659/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002659/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
DEJAIR CESAR RIBEIRO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002659/2007-38
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 303 e ss).
Pois bem. Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 05/10), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2003 ano-calendário de 2002, formalizando lançamento de ofício do crédito
tributário no valor total de R$ 308.392,38, estando assim constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
127.229,83
Juros de Mora – (Calculados até o Lançamento)
85.740,18
Multa Proporcional (Passível de Redução)
95.422,37
Total do Crédito Tributário Apurado
308.392,38
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 13/19.
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
1. Afirma que a conta conjunta com sua esposa é apenas a do Banco do Brasil.
2. Diz que comprovou os recursos que são provenientes de sua condição de
agente arrecadador da CEMIG, COPASA e TELEMAR além dos recursos
de suas próprias empresas.
3. Faz um relato acerca de sua atividade comercial, explicando que é agente
arrecadador das concessionárias e que os autuantes não interpretaram
corretamente os contratos de credenciamento.
4. Discorre sobre os contratos firmados junto à Interchange Serviços, Cemig,
Copasa e Telemar, informando que não há vantagem financeira do
suplicante e que faz a prestação de serviço pelo caráter social e interesse
comercial pela movimentação de clientes em sua mercearia.
5. Os depósitos efetuados em sua conta pessoal (Banco Itaú) são quase em sua
totalidade relativos aos recebimentos das tarifas públicas e receitas de sua
empresa individual.
6. De acordo com o relatório demonstrado, constata-se que foi recebido um
valor total de R$ 1.250.507,09 em 2002 valor este superior ao da autuação
fiscal. Para demonstração dos valores elaborou planilhas/relatórios mensais
demonstrando a quantidade de contas recebidas.
7. Explica que os depósitos em dinheiros constantes dos extratos são
justificados pelo pagamento dos clientes quase sempre em dinheiro.
8. O fato de o saldo final de cada mês nas duas contas bancárias ser pequeno
leva à conclusão indiscutível que todos os valores depositados apenas
transitavam na conta corrente.
9. Por fim, protesta pela juntada de outros elementos.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 303 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.’
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 314 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação:
1. Os depósitos em sua conta corrente tiveram origem no somatório de 02
(duas) fontes: (1) da movimentação financeira de sua firma individual no
valor de R$ 409.162,49 em 2002, demonstrado às fls. 70 e totalmente
compatível e devidamente comprovado pela juntada da Declaração de
Rendas Pessoa Jurídica (fls. 72/ 128); (2) dos recebimentos diários, em
dinheiro, das contas das tarifas públicas das 03 (três) empresas
concessionárias de serviços públicos, a COPASA. CEMIG e TELEMAR,
pois todos valores foram integralmente depositados também em sua conta
corrente pessoa física erando o volume de depósitos.
2. Demonstrou também de forma clara e comprovada, a origem dos recursos,
indicando cada uma das fontes geradoras que os originaram ( fls 190),
discriminadas na planilha de fls. 197/208.
3. Os relatórios mensais, inclusive os elaborados pela INTERCHANGE,
efetivamente, foram feitos para demonstrar a quantidade de contas
recebidas e os respectivos valores, de modo a que as CONCESSIONÁRIAS
tivessem documentos a comprovar os valores que lhes eram repassados.
4. O que se tomou impossível ao Recorrente, tanto em 2006 quando foi
intimado, como agora, é ter em seu arquivo pessoal cópias de dezenas de
fichas dos depósitos feitos em 2.002 na conta de cada uma das
concessionárias. Vale acrescentar, inclusive, que tais fichas de depósito têm
vida útil aproximadamente por 06 (seis) meses, após o que vão se apagando
naturalmente.
5. A prova cabal de que todos os recebimentos foram repassados às
concessionárias à tempo e modo, é o fato de que até hoje o Recorrente atua
como Agente Arrecadador, como provado com os contratos/aditivos de fls
262 a 286.
6. Ainda que os contratos celebrados contenham o CNPJ da firma individual
do Recorrente, a sua execução e responsabilidade eram feitas sob sua a
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

responsabilidade pessoal, tanto que todos os depósitos eram feitos em seu
próprio nome e em sua conta corrente pessoal.
7. Apenas alegar que os repasses não foram comprovados, e aí valer-se desta
incabível e ilegal novação para manter a exigência tributária, não pode
prevalecer e é rechaçada ferrenhamente, pois argüida sem que tenha sido
pré-questionada no Auto de Infração.
8. No caso em exame, é impossível vincular o depósito a uma operação, por se
tratar de milhares de contas de tarifas públicas, cujos recebimentos eram
feitos diariamente, e os depósitos na conta corrente do Recorrente eram
feitos pelo somatório de cada dia e ainda acrescido das vendas diárias de
sua pequena empresa.
9. O Recorrente, efetivamente, era e é Agente Arrecadador das três empresas
concessionárias de serviços públicos (CEMIG — COPASA e TELEMAR).
Esta condição de Agente Arrecadador, devidamente comprovada, foi
recepcionada e aceita como está expresso na decisão recorrida.
10. Pelos controles internos do Recorrente, pelos contratos e relatórios emitidos
pela InterChange (interface entre o Agente Arrecadador) e as três
concessionárias, apurou-se e demonstrou-se o recebimento de 30.415 (trinta
mil, quatrocentos e quinze) contas no ano de 2.002, e os respectivos valores
que, repete-se, totalizaram a quantia de R$ 711.344,60 (setecentos e onze
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) (fls. 190);
11. A decisão examinou tais relatórios, não contrariou os seus números, ou seja
o total de contas recebidas e os respectivos valores, mas mesmo assim,
manteve a exigência tributária, desta feita sob outro fundamento, incabível,
data vênia, qual seja o de que pelos referidos relatórios, o Recorrente não
teria comprovado o repasse dos valores recebidos às três empresas. Os
repasses não tinham que constar dos relatórios, pois todos os valores
recebidos eram repassados integralmente às concessionárias à tempo e
modo nas condições contratuais, como amplamente já demonstrado.
12. Finalmente que, comprovada a condição de Agente Arrecadador do
Recorrente e os recebimentos efetuados das tarifas públicas da COPASA-
CEMIG e TELEMAR, fica evidente que os valores recebidos teriam que ser
depositados em conta bancária, o que foi feito na conta corrente pessoal do
próprio Recorrente, daí a origem dos depósitos objeto do questionamento
fiscal, considerando-se ainda os depósitos de sua pequena empresa
individual, tudo como amplamente exposto e comprovado.
13. Isto posto, comprovado que o Recorrente era e é Agente Arrecadador das
três empresas concessionárias; que os depósitos em sua conta corrente
tiveram a origem comprovada; que todos recebimentos foram repassados às
empresas concessionárias; PEDE o Recorrente, que a eminente Turma
Julgadora receba e conheça o presente recurso e ao final seja a ele dado
integral provimento para cancelar a exigência tributária na sua totalidade, o
que constituirá medida da mais ampla e lídima.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em relação ao mérito, o contribuinte se limitou a repisar as alegações de defesa,
no sentido de que: (i) era e é Agente Arrecadador de três empresas concessionárias (COPASA,
CEMIG E TELEMAR); (ii) os depósitos em sua conta corrente tiveram a origem comprovada;
(iii) todos recebimentos foram repassados às empresas concessionárias de serviços públicos.
Entendo que a alegação do recorrente não merece prosperar.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E sobre as alegações no sentido de que a documentação apresentada comprovaria
a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, conforme bem pontuado pela
DRJ, o interessado não logrou êxito em comprovar os repasses supostamente efetuados às
empresas concessionárias de serviço público, eis que os relatórios apresentados apontam apenas
o número de contas recebidas e o respectivo montante financeiro, não se constituindo prova hábil
para refutar o lançamento.
Não há que se falar em inovação do lançamento por parte do julgador, eis que a
ausência da comprovação individualizada, dos depósitos bancários, e dos repasses que o
contribuinte alega ter ocorrido, impede que se verifique a natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. A propósito, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com
a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram
submetidos à tributação do imposto de renda.
O fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como
comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa
atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte
exerce alguma atividade. E, o caso, vale repetir, embora haja prova de que, de fato, o
contribuinte exerce a atividade de Agente Arrecadador de empresas concessionárias de serviços
públicos, não logrou comprovar, de forma individualizada, as origens dos depósitos, seja no
sentido da procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem do depósito, pois não são
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos bancários,
para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou
em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Também não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que seria
impossível vincular o depósito a uma operação, por se tratar de milhares de contas de tarifas
públicas, cujos recebimentos eram feitos diariamente, e os depósitos na conta corrente do
Recorrente eram feitos pelo somatório de cada dia e ainda acrescido das vendas diárias de sua
pequena empresa.
Ora, o litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos, notas fiscais,
recibos, extratos bancários etc, para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a
decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento, comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras etc, o que in casu
não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002659/2007-38

observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital